Tribunal: TCU
Processo: 009.282/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10857/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de Cledson Farias Lobato Rodrigues, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Bagre/PA no exercício de 2014. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando o transcurso de prazo superior a quatro anos entre as emissões da Nota Técnica 9254/2014-CPCRFF/CGPC/DEFNAS (peça 5), de 17/12/2015, e Nota Técnica 1490/2020-Ministério da Cidadania (peça 9), de 1o/6/2020; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao TCU pelo reconhecimento da prescrição intercorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.282/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cledson Farias Lobato Rodrigues (XXX.225.342-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bagre - PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.